Tribunal: TJMT
Processo: 0012862-74.2012.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012862-74.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JHONATA CONCEICAO DA SILVA (APELANTE), LUIZ BALDISSERA - CPF: 396.044.389-72 (VÍTIMA), ALEX DE CAMPOS - CPF: 043.944.001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFESIVA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONDENAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA – JUIZ QUE NÃO ABORDOU TESE DEFENSIVA – SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS DA AMPLA DEFESA, DEVIDO PROCESSO LEGAL E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO CONDENATÓRIA FUNDAMENTADA – PROVAS ROBUSTAS NOS AUTOS – DESNECESSIDADE DE ABORDAGEM DE TESES NÃO ACOLHIDAS – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS ROBUSTAS DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NO CRIME DE ROUBO – PALAVRA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA PRESENCIAL – MAIOR RELEVO – CONDENAÇÃO MANTIDA – READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – REALIZADA DETRAÇÃO – PENA OBTIDA INFERIOR A 04 ANOS – RÉU PRIMÁRIO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – ART. 33, § 2o,
“C”
DO CP – FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O juiz deve fundamentar suas decisões, em atenção ao disposto no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, conforme ocorre no caso dos autos. No entanto, não está obrigado a rebater todos os argumentos e teses defensivas, mormente quando opta por uma linha decisória, lastreada nas provas dos autos, culminando na condenação do apelante.

Não há que se falar em nulidade por violação aos preceitos da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, pois, as provas colacionadas nos autos, aliadas ao reconhecimento do acusado pela vítima e, ainda, nos depoimentos dos policiais que diligenciaram no caso foram suficientes para embasar o decreto condenatório.

Ademais, a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
“pas de nullite sans grief”
, consagrado no artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não ocorre no caso dos autos.

Havendo provas suficientes nos autos indicando que houve participação de adolescente em crime de roubo, não há que se falar em absolvição do crime de corrupção de menores.

Restando a pena definitiva inferior à 04 (quatro) anos, sendo o réu primário e as circunstâncias judiciais não lhe sendo desfavoráveis, o regime aberto deve ser fixado para início de cumprimento da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jhonata Conceição da Silva
, em relação aos termos da sentença proferida nos autos da ação penal no 12862-74.2012.811.0042, que tramitou pela Quinta Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual foi condenado
nas penas dos artigos 157, parágrafo 2o, incisos I e II, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e 244-B da Lei no 8.069/90 (sentença – Ids. 32306493 a 32306498).

Apesar da manifestação expressa de
Jhonata
em não recorrer da decisão de primeiro grau (Id. 32306955), a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação (Id. 32306967, p. 1). Em suas razões, requer a nulidade da sentença em sede preliminar, afirmando que o juiz sentenciante não apreciou a tese defensiva quanto ao crime de corrupção de menores, qual seja, ausência de provas, bem como não fundamentou a sua decisão condenatória. No mérito, pugna pela absolvição de
Jhonata
em relação ao cometimento do delito do art. 244-B do ECA, aduzindo ausência de provas. Sucessivamente, busca a readequação do regime inicial de cumprimento de pena do apelante para o aberto (Ids. 32306967 a 32306971).

Em resposta, o Ministério Público manifesta-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para fixar o regime aberto para cumprimento da pena (Ids. 32306977 e 32306978).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros Júnior, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso (Id. 34214969), assim sintetizando o entendimento:

“
Sumário
: Recurso de Apelação Criminal – Roubo majorado – Sentença penal condenatória – Inconformismo – Busca a defesa, em preliminar, a decretação de nulidade do édito condenatório, por ausência de fundamentação – Inocorrência – Sentença devidamente fundamentada – A magistrada levou em consideração os pontos relevantes e imprescindíveis para o julgamento do feito, não estando obrigado a rebater todas as alegações e fundamentos ventilados pela parte – Mérito: Absolvição do crime de corrupção de menores – Impossibilidade – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimento seguro da vítima, somados as demais provas colhidas nos autos – Alteração de regime inicial de pena do semiaberto para o aberto – Possibilidade – Pena inferior a 04 (quatro) anos – Réu primário – Circunstancias judiciais favoráveis –
Pelo provimento parcial do recurso
.”
(
Sic
.)

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Preliminar

A defesa busca a nulidade da sentença, sustentando que o juiz de primeira instância, além de não fundamentar sua decisão condenatória em relação ao crime previsto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, deixou de apreciar a tese defensiva quanto a este crime, qual seja, ausência de provas para amparar uma condenação.

Afirma que a não apreciação da tese causou prejuízo ao apelante, pois feriu o princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV), o devido processo legal e o duplo grau de jurisdição (art. 5o, XXXV e LIV da CF/88) e a necessidade de fundamentação das decisões (art. 93, IX da CF/88).

Não assiste razão à defesa.

Em verdade, o Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela absolvição do apelante, alegando insuficiência de provas do crime do artigo 244-B da Lei 8.069/1990 (Id. 32306490).

Por sua vez, a Defensoria Pública, em memoriais, limita-se a ratificar as alegações do
Parquet
, pedindo apenas a improcedência do delito de corrução de menores por falta de provas.

Para proferir uma decisão de mérito, o juiz vale-se das provas obtidas no decorrer da instrução criminal, em conjunto com as produzidas no inquérito policial, depoimentos de testemunhas e vítimas, especialmente as produzidas sob o crivo do contraditório.

Na decisão ora combatida, observa-se que o juiz de piso faz constar expressamente a tese defensiva, qual seja, absolvição do crime de corrupção de menor por ausência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal (Id. 32306493, p. 2/3,).

A participação do adolescente infrator no crime de roubo circunstanciado também foi tratada na sentença, conforme se vê no documento de Id. 32306494, p. 2/3.

O juiz está vinculado à fundamentação da sentença, contudo, não é obrigado a citar eventual tese não acolhida por ele.

Neste sentido:

[...] Não há nulidade processual quando o Tribunal julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia em conformidade com o que lhe foi apresentado.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo, apenas, enfrentar a demanda observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
[...]

(REsp 1832148/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020) (negritou-se)

[...] O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007 [...]
(REsp 1705599/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 20/11/2018)

Não há, portanto, que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois, o juiz decidiu a questão optando pela condenação do crime do art. 244-B do ECA, baseado nas provas carreadas nos autos e a ela aplicando o melhor direito.

As provas produzidas na fase inquisitorial, confirmadas sob o crivo do contraditório, apontam a participação de adolescente na conduta criminosa do apelante. Logo, a condenação foi acertada, não havendo que se falar em prejuízo à
Jhonata
.

Neste sentido:

“Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”
(Código de Processo Penal)

Trago entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema:

[...] Esta Corte Superior tem iterativamente assentado que a decretação de nulidade de atos processuais depende de efetiva demonstração de prejuízo da parte interessada, por prevalência do princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief), o que não foi demonstrado no caso. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 891.141/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2019, DJe 11/11/2019)

[...] A jurisprudência desta Corte de Justiça, há muito, se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullite sans grief, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal. In casu, não se constatou a nulidade suscitada e tampouco prejuízos dela advindos, requisitos essenciais para entender presente o fumus boni iuris. [...]
(AgRg no HC 512.769/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 04/11/2019)

No mesmo sentido é o entendimento desta E. Câmara Criminal:

[...] Em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullite sans grief, segundo o qual não há falar em nulificação do ato sem que este tenha gerado efetivo prejuízo para uma das partes. [...]
(N.U 0001240-76.2013.8.11.0037, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 28/03/2016)

Desta feita, rejeito a preliminar de nulidade do processo pela alegada não apreciação de tese defensiva e ausência de fundamentação, violação do contraditório e da ampla defesa, em razão da não demonstração do efetivo prejuízo.

Mérito.

Pleiteia-se, nas razões recursais, a absolvição do apelante
Jhonata Conceição da Silva
do crime previsto no artigo 244-B da Lei no 8.069/90.

A Defensoria Pública alega que não há provas nos autos capazes de embasar o decreto condenatório.

O policial Valderson Leite Mendes relatou na delegacia:

“[...] QUE a vítima relatou que havia uma motocicleta com dois indivíduos dando apoio ao crime; QUE diante dos fatos foi passada via rádio as outras GU/PMs, as características da motocicleta Honda Titan Preta e dos indivíduos da motocicleta, sendo um camiseta azul e bermuda florida e outro de camiseta branca; QUE passado alguns minutos foi informado que a GU/PM do Grupo de Apoio do Planalto, comandada pelo Tenente ROOSEVELT, fez a bordagem de um menor com a características passadas, sendo que o menor se encontrava com um capacete na mão e no bolso as chaves de uma motocicleta Honda, porém o veículo (motocicleta) não foi localizado;
QUE em contato com a vítima LUIZ o mesmo reconheceu visualmente o menor THIAGO como um dos participantes da tentativa de roubo, sendo que THIAGO seria um dos elementos que estavam na motocicleta;

QUE THIAGO, confessou sua participação no crime em tele
, informando que a motocicleta e outras duas armas de fogo, ficaram com a pessoa conhecida por NATAN, morador no Bairro Planalto, relatou também que na participação do crime estavam mais 03 (três) jovens, utilizando duas motocicletas e três armas de fogo; QUE os elementos informados por THIAGO e que participaram da execução do crime, foram JHONATAN, ALEX que se encontram detidos e NATAN que se encontra foragido e que NATAN está de posse das duas armas de fogo e das duas motocicletas; [...]”
(Id. 32303494) (negritou-se)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Lidiane Marçal Ferreira de Santana (Ids. 32303494 e 32303495)

O adolescente T. F. C. M., na fase inquisitorial, nega a participação no crime de roubo, aduzindo que apenas confessou a participação no crime por ter sido agredido pelos policiais, no entanto, nada traz aos autos para comprovar o alegado.

O apelante confessa a autoria do crime de roubo, todavia, nega a participação do menor infrator.

A testemunha Nadyan Luiza Baldissera, em suas declarações na fase extrajudicial, assim aduz sobre os fatos:

“[...] Que ao chegar no local, momento em que foi estacionar o veículo, dois indivíduos em uma moto afastou para dar espaço para estacionar; Que a motocicleta era de cor preta e estava sendo pilotada pelo menor, que depois foi identificado como THIAGO e o carona era o outro indivíduo depois identificado como JHONATA CONCEIÇÃO DA SILVA; Que seu pai estacionou o veículo, atravessou a rua e ao chegar na calçada do banco, foi abordado por JHONATA que estava portando uma arma de fogo e segurou o malote de dinheiro anunciado o roubo, que seu pai reagiu ao roubo e segurou no cano do revólver entrando em luta corporal com o suspeito; [...] Que o comparsa Thiago vendo o movimento fugiu do local; [...] Que os policiais encontraram THIAGO e que a declarante fez o reconhecimento dos dois suspeitos; [...]”
(Id. 32304988)

Em juízo, a testemunha Nadyan ratificou integralmente as afirmações prestadas na fase de inquérito.

A vítima Luiz Baldissera confirmou, em juízo, que o adolescente T. F. C. M. participou do crime de roubo.

Trago decisão do Superior Tribunal de Justiça com relação à relevância do depoimento da vítima, em crimes contra o patrimônio:

[...] As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP. 2.
Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). [...]
(AgRg no AgRg no AREsp 1552187/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019) (negritou-se)

No mesmo sentido, assim já decidiu esta Corte de Justiça:

[...] Inviável o acolhimento do pedido absolutório se o conjunto probatório produzido durante a instrução processual, em especial a palavra das vítimas, não deixa dúvidas de que o réu agiu ativamente no crime, inclusive empunhando uma arma de fogo. [...]
(N.U 0010325-92.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 22/07/2020)

[...] A palavra das vítimas em delitos como o de roubo marcado pela clandestinidade, sem demonstração de interesses escusos, merece prestígio ante a negativa de autoria, principalmente quando devidamente corroborada pelas demais provas colhidas durante a instrução criminal.
(N.U 0015144-46.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 18/05/2020)

Em crimes que geralmente ocorrem na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada com outros elementos de prova idôneos, merece maior credibilidade, sendo apta a embasar o édito condenatório.

Neste sentido:

[...] Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticado às escondidas, nos quais nem sempre há testemunhas presenciais além da vítima, a palavra desta é de fundamental importância como prova, principalmente quando corroborada por outros elementos.

[...]
(N.U 0002697-68.2016.8.11.0028, PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

As provas indiciárias são suficientes para ensejar a condenação de um acusado, quando se direcionam no seu
sentido, única e exclusivamente.
Nunca é demais lembrar que os indícios podem, e devem ser utilizados no juízo penal e ostentam manifesta importância probatória.

Aliás, a propósito, nem sempre é possível a colheita de provas diretas e, sua exigência, em todos os casos, pode impedir a aplicação adequada da lei penal.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a manutenção da condenação do apelante pelo crime de corrupção de menores, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova, e, além disso, fortalecem o conteúdo dela, agora considerado o seu aspecto objetivo.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“
Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”
(JSTF 182/356).

A Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, ao tratar das provas, expõe:

“VII. O projeto abandonou radicalmente o sistema chamado da certeza legal. Atribui ao juiz a faculdade de iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a final, antes de proferir a sentença.

Não serão atendíveis as restrições à prova estabelecidas pela lei civil, salvo quanto ao estado das pessoas; nem é prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e lealmente, a sua convicção.

A própria confissão do acusado não constitui, fatalmente, prova plena de sua culpabilidade.

Todas as provas são relativas; nenhuma delas terá, ex-vi legis, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.

O juiz criminal é, assim, restituído à sua própria consciência.

Nunca é demais, porém, advertir que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.

O juiz está livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo. Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.”
(Pierangelli, José Henrique
in
História e Fontes

Legislativas - 1a - Jalovi , Bauru: 1983 - p. 537) (negritou-se)

Assim, conforme atesta a Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, não existe hierarquia de provas em matéria processual, já que não se ampara qualquer
prestígio de uma em detrimento de outras.

As provas indiciárias, também conhecidas
como circunstanciais, merecem o mesmo tratamento que as provas denominadas
diretas. Desta forma, verificando-se que os elementos indiciários são
convergentes e não deixa dúvidas da
autoria delitiva, mantém-se a condenação imposta.

Além do mais, os depoimentos da vítima e da testemunha presencial Nadyan são uníssonos, e foram confirmados sob o crivo do contraditório.

Resta, portanto, descabida a tese de absolvição do apelante
Jhonata
pela prática do crime tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sucessivamente, a defesa busca a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em sede de Embargos de Declaração (Id. 32306963), a defesa pugnou pela realização da detração a fim de fixar o regime inicial de cumprimento da pena do apelante.

Os embargos foram acolhidos, tendo sido realizada a detração da pena, sendo fixada abaixo de 04 (quatro) anos, no entanto, o regime não foi alterado pelo juízo sentenciante (Id. 32306964).

Manejado novos embargos (32306965), a fim de modificar o regime, a defesa não obteve o mesmo sucesso (Id. 32306966).

O Código de Processo Penal dispõe sobre a possibilidade de realização da detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena:

“Art. 387 [...]

§ 2
o

O tempo de prisão provisória
, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro,
será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.
”

A detração foi realizada pelo juízo de piso, conforme se observa na decisão de Id. 32306964, ficando a pena do reeducando abaixo de 04 (quatro) anos.

Logo, tratando-se de réu primário, sendo-lhe favoráveis as circunstâncias judiciais, o regime a ser fixado deve ser o aberto, nos termos do Código Penal:

“Art. 33 [...]

§ 2o - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c)
o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.
”
(negritou-se)

Diante das considerações expendidas, altero o regime inicial de cumprimento da pena de
Jhonata Conceição da Silva
para o aberto.

O apelado não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, conforme preleciona o art. 44 da Lei Material Penal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
parcialmente o recurso de apelação interposto em favor de
Jhonata Conceição da Silva
, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena para o
aberto
, mantendo os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020